Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESIEL DA SILVA MARTINS em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, PJE 0730501-07.2022.8.07.0016, que corre perante o 4o Juizado Especial Fazendário do DF. A decisão agravada indeferiu o pedido de aplicação de multa ao Agravado, Distrito Federal, cuja finalidade é compelir o Distrito Federal a cumprir a obrigação. O agravado pleiteia seja o Distrito Federal condenado a transferi-lo para rede privada em hospital conveniado para a realização da cirurgia, às expensas do Distrito Federal integralmente (transferência, cirurgia, próteses e medicamentos, exames, enfermaria ou apartamento, sob pena de não o fazendo, incorrer em multa processual diária. O Agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que não obstante a decisão agravada ter indeferido o pedido de aplicação de multa, tal posicionamento não deve prevalecer, pois nos autos do cumprimento de sentença o Exequente, ora Agravante, expôs e comprovou a situação de rejeição expressa pela equipe médica que atende o Agravante, em virtude de ajuizamento, por parte do paciente, de processo judicial no qual apura erro médico, PJE 0700496-93.2022.8.07.0018, em trâmite junto a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A alegação do paciente é no sentido de que a rejeição da realização da cirurgia foi informada pelo chefe de cirurgia do Hospital do Gama, informando que nenhum ortopedista da unidade de sente confortável em realizar a cirurgia, com documento emitido dia 17/05/2022. Após isso, houve agravamento do seu quadro clínico, o que acarretou manifestação favorável do Ministério Público para intimação do Chefe de Gerência de Serviços cirúrgicos da SES/DF para que fosse informado sobre a disponibilidade de OPME e demais recursos materiais e humanos para a realização da cirurgia. Contudo, não obstante intimado, decorreu o prazo concedido pelo Juízo de origem, sem manifestação. A seguir, o Agravante pleiteou a aplicação de multa e/ou transferência para outra unidade de saúde, ressaltando que já havia sido transferido do Hospital Regional de Taguatinga para o Hospital Regional do Gama, onde o paciente segue internado desde o dia 12/11/2023. O Agravante alega ainda que regularmente intimado o HRG, novamente deixou decorrer in albis o prazo para manifestação. Igualmente intimado, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, também permaneceu inerte. Assim, argumenta o Agravante, a situação denota descaso com a situação do paciente, pois o processo de conhecimento foi ajuizado em junho de 2022, com sentença proferida em favor do paciente proferida em agosto de 2022. Já o cumprimento de sentença se deu em 20 de outubro de 2023, com o paciente internado desde 12/11/2023 e tendo comprovado o agravamento no se quadro de saúde em 25 de novembro de 2023, motivos pelo qual conclui que estão sendo oferecidos apenas cuidados paliativos de internação, pois não há qualquer previsão de realização de nova cirurgia. Ao final, pleiteia a transferência do paciente para rede privada, em hospital conveniado para a realização de cirurgia, às expensas do Distrito Federal, integralmente (transferência, cirurgia, próteses e medicamentos, exames, enfermaria ou apartamento, sob pena de não o fazendo, incorrer em multa processual diária no valor de R$ 1.000,00(mil reais) por dia. Instado, o Ministério Público apresentou manifestação favorável à postulação do Agravante, no sentido de que seja fixado prazo razoável para que o Distrito Federal forneça ao Agravante o procedimento cirúrgico do qual necessita, sob pena de não o fazendo incidir em multa. Recurso admissível (RITR, art. 80). É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, o fato é que o paciente em questão aguarda a realização de cirurgia a ser realizada pelo Agravado, há quase 02(dois) anos, inserido no SISREG desde 22/03/2022, com sentença favorável ao seu interesse proferida dia 26/08/2022, confirmada pela Instância Revisora, que apesar de não ter fixado prazo para a realização da cirurgia, inegável que reconheceu o direito do Agravante ao atendimento do qual necessita. Além disso, o Agravante sofreu novo acidente que complicou o seu quadro de saúde. Nesse ponto encontra-se a plausibilidade do direito do Agravante. Além disso, o fato de o Agravante permanecer internado desde o dia 12/11/2023, denota a gravidade do seu quadro de saúde, necessitando da intervenção cirúrgica. A falta de material necessário à realização da cirurgia, ou eventual receio por parte do quadro de médicos lotados no Hospital Regional do Gama, onde o paciente encontra-se internado não podem ser óbice à garantia do seu direito à saúde, que se consubstancia na realização da cirurgia em questão. Afinal, já ultrapassado em muito o prazo definido no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 80 dias para cirurgias e tratamentos. Além disso, há que se observar que no caso em apreço é necessário levar em conta também o estado de saúde comprometido do Agravante, que permanece internado. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Diante do exposto, considerando os elementos dos autos, que indicam o caráter urgente da realização da cirurgia, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que transferia o Agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para hospital da rede pública, que tenha condições (materiais e médico) de oferecer a cirurgia que ele necessita, a qual deverá ser disponibilizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, ou havendo impossibilidade, deverá ser o paciente transferido no mesmo prazo de 15(quinze) dias para hospital da rende privada, fixado o mesmo prazo de 60(sessenta) dias para disponibilização ao Agravante da cirurgia em questão (cirurgia, próteses, medicamentos, exames e demais procedimentos necessários) às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação. Intime-se o agravado (Distrito Federal), para que se manifeste (art. 183 do Código de Processo Civil). Após manifestação do Agravado, dê-se nova vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator